Tribunal: TJMT
Processo: 0001699-51.2007.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001699-51.2007.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ervecio Dias de Freitas (APELADO), ERVECIO DIAS DE FREITAS - CPF: 501.942.671-72 (APELANTE), Cleiton de Assis Costa (VÍTIMA), BONFIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 965.775.761-49 (VÍTIMA), ELISETE ALVES DE SOUZA - CPF: 041.463.021-10 (VÍTIMA), CLEITON DE ASSIS COSTA - CPF: 378.438.181-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO (
ABERRATIO ICTUS
). MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM.
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS
. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
NÃO DEMOSTRADA
. DOLO HOMICIDA
COMPROVADO
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
REJEITADOS
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE E CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
AFASTADAS
. REGIME INICIAL
MANTIDO
. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), decorrente de erro na execução (
aberratio ictus
).
S
ustentou
o apelante
: (i) que o veredicto do júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, com fundamento na tese de legítima defesa; (
ii
) ausência de dolo homicida; (
iii
) pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal; (
iv
) exclusão das qualificadoras reconhecidas; (v) nulidade e necessidade de correção da dosimetria da pena, especialmente na terceira fase; e (vi) readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente diante da tese de legítima defesa;

(
ii
) analisar a existência do dolo homicida (
animus necandi
);

(
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal;

(
iv
) avaliar a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum;

(v) verificar eventual nulidade e a necessidade de correção da dosimetria da pena, inclusive na terceira fase (redução da tentativa);

(vi) readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade e a autoria, além de ter rejeitado o quesito absolutório, foi proferida de forma soberana, nos
termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A tese defensiva
absolutória
, que poderia incluir, entre outras hipóteses, o reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, foi expressamente rejeitada pelos jurados.

O
dolo homicida restou caracterizado pela conduta do réu, que efetuou três disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas, após uma discussão — circunstância incompatível com a alegação de que os tiros teriam sido disparados para o alto —, revelando inequívoca intenção de ceifar a vida ou, ao menos, a assunção do risco de produzi-la
.

A desclassificação para lesão corporal é incabível, uma vez que a intenção de matar foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

As qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum foram corretamente mantidas, com base em provas testemunhais e periciais que indicam a reação desproporcional do réu e o risco concreto à coletividade, não havendo ilegalidade na sua manutenção pelo Júri.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais do art. 68 do Código Penal, sendo devidamente motivada. A redução prevista no art. 14, parágrafo único, foi aplicada de forma proporcional ao grau de execução do crime e à intensidade do dolo, inexistindo nulidade ou erro na terceira fase da dosimetria.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante dos maus antecedentes do réu e da gravidade concreta do delito, não sendo possível a fixação de regime mais brando, conforme o art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da tese de legítima defesa pelo Conselho de Sentença, quando respaldada em elementos probatórios, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

O dolo homicida permanece caracterizado mesmo na forma tentada, quando os disparos são dirigidos a pessoas em contexto de animosidade e periculosidade evidente.

A tentativa de homicídio qualificado não admite desclassificação para lesão corporal quando presente o
animus necandi
.

As qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum subsistem quando reconhecidas soberanamente pelo Júri com base em prova suficiente.

A dosimetria da pena é válida quando observados os critérios legais, inclusive na terceira fase, sendo incabível sua revisão na ausência de ilegalidade manifesta.

O regime semiaberto é compatível com a existência de maus antecedentes e com a gravidade concreta do crime praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XXXIX, XLVI, XLVII e LXXVIII; art. 93, IX. CP,
arts
. 14, II; 20, §3o; 23, II; 25; 33, §§2o e 3o; 68; 70; 73; 121, §2o, II e III; 129. CPP,
arts
. 413; 483; 593, III, “d”; 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.167.600/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 21/05/2025.

STJ, REsp n. 1.853.219/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/06/2020.

TJ-MT,
ApC
no 1001681-39.2023.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30/10/2024.

TJ-MT,
ApC
no 0001653-63.2013.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo réu
Ervécio
Dias de Freitas
,
(ID

309526898
,
de 2o grau), contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT

(ID

309526890
, de 2o grau), nos autos da
Ação Penal no 0001699-51.2007.8.11.0017
, que
o
condenou
pela prática d
e
crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
,

fixando-lhe a
pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Nas razões da Apelação Criminal,
(ID 309526904, de 2o grau), sustentou, em síntese, as seguintes teses: manifesto desacordo entre o veredito e as provas dos autos; ausência de dolo homicida (
animus necandi
); inexistência de suporte probatório para as qualificadoras; nulidade parcial da dosimetria da pena; necessidade de correção da terceira fase da dosimetria; e readequação do regime inicial de cumprimento da pena
,
além de questionar a apreciação das provas
.

Em contrarrazões recursais (ID 309526906, de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Amarildo Cesar
Fachone
(ID 314272861, de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, consequentemente, pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo 121 do Código Penal brasileiro
ocupa posição central na tutela penal da vida, porquanto define o crime de homicídio. Em sua
forma mais simples
, prevista no
caput
, o dispositivo estabelece que “matar alguém” constitui delito punível com
pena de reclusão de
6 a
20 anos
.

O legislador, entretanto, reconheceu que nem todas as situações de homicídio apresentam o mesmo grau de reprovabilidade. Por isso, no
§ 1o
, previu hipóteses que permitem a
redução da pena
. Trata-se do chamado
homicídio privilegiado
, no qual o agente age movido por relevante valor social, por relevante valor moral, ou ainda sob o domínio de
violenta emoção
, logo após injusta provocação da vítima. Nesses casos, o juiz pode
reduzir a sanção entre

1/6 e 1/3
, em atenção ao menor desvalor da conduta.

Na outra ponta do espectro, o
§ 2o
descreve o
homicídio qualificado
, em que a lei reconhece especial gravidade. A
pena eleva-se para

12 a 30 anos de reclusão
quando o crime
é
cometido por
motivo torpe ou fútil, mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de meios cruéis ou que exponham terceiros a perigo, ou ainda quando praticado por traição, emboscada, dissimulação
ou outro recurso que impeça a defesa da vítima. Também se qualifica o homicídio praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Nessas hipóteses, a censura social
e jurídica é máxima, pois o comportamento revela frieza, perversidade ou a instrumentalização da vida humana em prol de interesses ilícitos.

O momento consumativo do homicídio
ocorre com a morte da vítima, isto é, quando se verifica a cessação definitiva das funções vitais, prevalecendo o
critério neurológico, correspondente à morte encefálica
, reconhecida pela Lei no 9.434/1997 (que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento), regulamentada pela Resolução CFM no 2.173/2017 (que define os critérios para o diagnóstico de morte encefálica).

No entanto
,
quando o resultado morte

não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente
, incide o disposto no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, que disciplina a
forma tentada dos crimes dolosos
. Conforme esse dispositivo,
diz
tentativa quando o agente inicia a execução do crime, mas este não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade
.
Assim, no caso de
homicídio tentado
, o ordenamento jurídico
pune o comportamento com pena de reclusão, com

redução de
1/3
a
2/3
,
nos termos do parágrafo único do referido artigo
,

conforme o

grau de proximidade do resultado
e
outros fatores valorados pelo julgador
.

De acordo com Fernando Capez, o homicídio qualificado admite a forma tentada quando o agente, movido por dolo de matar, inicia a execução do crime, mas não consuma o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme o artigo 14, inciso II, do Código Penal. O autor destaca que, mesmo sem a ocorrência da morte, as qualificadoras subjetivas ou objetivas — como motivo torpe, motivo fútil, meio cruel ou recurso que dificulte a defesa da vítima — permanecem válidas e influenciam na dosimetria da pena. A sanção deve ter por base a pena do homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal), com redução de um a dois terços, segundo o grau de execução e a intensidade do dolo

(CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal, Parte Especial, volume 2 –
arts
. 121 a 212.
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci afirma que a tentativa não descaracteriza o homicídio qualificado, pois o fator decisivo é o dolo de matar, e não o
resultado final
da ação. Para o autor, a qualificação do crime subsiste na forma tentada, uma vez que o dolo do agente
se dirige
ao resultado morte, ainda que não alcançado. Dessa forma, tanto as qualificadoras subjetivas (como motivo torpe ou fútil) quanto as objetivas (como meios cruéis ou recursos insidiosos) devem ser reconhecidas, desde que
comprovadas na conduta do agente

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal, volume único.
São Paulo: Forense, 2023).

Não havendo preliminares, passa-se à análise do mérito.

Para a compreensão do caso, faz-se necessário explicar o instituto do erro na execução

(
aberratio ictus
)
,
in
verbis
:

Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3o do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

A
ssim, no caso em exame, restou comprovado que o réu
Ervécio
Dias de Freitas, ao tentar ceifar a vida de João Batista Saraiva, vulgo “Ziquinho”, por erro na execução

(
a
berratio ictus
)
, atingiu pessoas diversas — Elisete Alves de Souza, Cleiton de Assis Costa e Bonfim Pereira da Silva —, conforme descrito expressamente na denúncia, reconhecido na decisão interlocutória mista não terminativa (sentença de pronúncia), proferida na fase do
judicium
accusationis
, bem como pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na fase do
judicium causae
.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado restou devidamente comprovada

pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
com Mapa Topográfico para Localização de Lesões da vítima Elisete Alves De Souza
(ID
309524494
, páginas 25-
30
, de 2o grau)
,
pelo Auto de Exame de Corpo de Delito com Mapa Topográfico para Localização de Lesões da vítima
Cleiton de Assis Costa
(ID 309524494, páginas
35-40
, de 2o grau),

pelo Auto de Exame de Corpo de Delito com Mapa Topográfico para Localização de Lesões da vítima
Bonfim Pereira da Silva
(ID 309524494, páginas
45-48
,
e ID

309524495
, páginas 1-2,
de 2o grau),
pelo Boletim de Ocorrência n° 253/2002 (
ID 309524495, página
7
, de 2o grau
), pelo Termo de Depoimento (ID
309524495, página
s 9-11
, de 2o grau
)
, pelos Termos de Declarações (ID
309524495, páginas
34-35 e ID
309524496
, páginas 1 – 8 a 9,
de 2o grau
)
bem como pelas demais provas acostadas aos autos.

De igual modo, a autoria da tentativa de homicídio qualificado mostra-se evidenciada
pelos elementos probatórios já mencionados, em especial pelos depoimentos
prestados em juízo pelas testemunhas Américo Alves Costa e
Eulania
Martins Pimenta, cujas declarações corroboram a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

Nesse sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ABERRATIO ICTUS
. DOLO EVENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a exclusão da pronúncia do quarto fato narrado na denúncia, sob o fundamento de que a tentativa de homicídio contra Roger Soares Silva configuraria hipótese de aberratio ictus.

2. Fato relevante. Os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais civis, não logrando êxito em atingi-los devido à reação armada destes. Um dos projéteis atingiu Roger Soares Silva, que sobreviveu após receber atendimento médico.

3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou que, na aberratio ictus com unidade simples, o agente responde pelo crime contra aqueles que pretendia ofender, não configurando crime autônomo em relação ao terceiro atingido.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de homicídio contra Roger Soares Silva, atingido por erro na execução, configura dolo eventual e se deve ser considerada como crime autônomo ou se a responsabilidade deve ser atribuída apenas em relação às vítimas originalmente visadas.

5. A questão também envolve a análise da possibilidade de configuração do concurso formal impróprio em casos de erro na execução com dolo eventual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que adota a teoria da equivalência na hipótese de erro na execução, determinando que o agente responda como se tivesse atingido a pessoa originalmente visada.

7. A exclusão da quarta tentativa de homicídio decorre do entendimento de que, na aberratio ictus com unidade simples, não se configura crime autônomo em relação ao terceiro atingido, evitando-se o bis in idem.

8. A fundamentação adotada não conduz a uma proscrição absoluta do concurso formal impróprio, mas aplica-se ao caso concreto, onde não houve duplo resultado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1. Na aberratio ictus com unidade simples, o agente responde pelo crime contra aqueles que pretendia ofender, não configurando crime autônomo em relação ao terceiro atingido. 2. A teoria da equivalência na hipótese de erro na execução determina que o agente responda como se tivesse atingido a pessoa originalmente visada
".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 73; CP, art. 70; CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1853219, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.06.2020; STJ, REsp 1.779.570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz.

(
AgRg
no REsp n. 2.167.600/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025
, grifos nossos
)
;

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO ESPECIAL

PROVIDO. 1.
Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução
.

2. Pronunciado como incurso nos
arts
. 121, § 2°, I e IV, e do art. 121, § 2o, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa.

3. Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal.

4. "A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe
27/09/2017).

5. "
Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução, a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só
teria sentido se proposta também para o resultado pretendido
" (HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008,
DJe
09/02/2009).

6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.

(REsp n. 1.853.219/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 8/6/2020
, grifos nossos
)
.

Pelo conjunto probatório, além de estar demonstrado o 1o substrato do crime

(
tentativa de homicídio qualificado
)
, consistente
no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade
,
conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos,
submetido ao crivo do princípio constitucional da plenitude de defesa
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal),
durante a fase do
judicium causae
, em que o julgamento foi realizado pelo Conselho de Sentença, composto por 7 jurados, regendo-se pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal),
sob a supervisão de um Juiz Presidente
.

Com relação à tese defensiva de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegou-se que a apelante agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal)
.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, consagra como garantia fundamental a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal soberania significa que o mérito das decisões dos jurados, proferidas pela íntima convicção, não pode ser substituído por decisão de juízes togados em grau recursal, preservando-se o caráter democrático do julgamento popular. Assim, em regra, as respostas dos jurados aos quesitos são finais, constituindo manifestação autônoma da vontade soberana do povo.

Nesse contexto
, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
somente se verifica quando não encontra amparo em nenhum elemento probatório, revelando-se arbitrária e descolada do conjunto dos autos.

Destaca-se que para caracterizar legítima defesa
, cumpre salientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe que:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento
:

a)
existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b)
que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c)
defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

A legítima defesa, portanto, configura-se como excludente de ilicitude que exige a presença simultânea desses elementos, impondo-se que a reação seja estritamente proporcional à ameaça sofrida.

Nos autos, restou demonstrado que, em sede de Plenário do Tribunal do Júri,
que

o

Juiz Presidente submeteu a
quesitação
ao Conselho de Sentença, na forma do artigo 483 do Código de Processo Penal
, conforme ID
309526892
, de 2o grau.

Observa-se, portanto, que:

O quesito cuidou da materialidade do fato.

O quesito cuidou da autoria/imputação.

O quesito tratou da possibilidade de absolvição genérica, que poderia incluir, entre outras hipóteses, o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defesa.

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente à materialidade e à autoria, mas rejeitou a tese defensiva ao negar o quesito absolutório.

Diante disso, o resultado do julgamento constitui manifestação direta da íntima convicção dos jurados, expressão da soberania dos veredictos, consagrada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, vem o Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO

SIMPLES –
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA
TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA
– LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS
– JULGAMENTO MANTIDO – 2. REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
3 .
PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1 –
Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante praticou o homicídio simples, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o,
inc
. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
; 2 – A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado; 3 – A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10016813920238110021, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2024, grifos nossos);

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer
sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

(TJ-MT - Apelação: 0001653-63 .2013.8.11.0078, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018, grifos nossos).

Destaca-se que, ainda que a defesa tenha sustentado a legítima defesa, o veredicto negativo ao terceiro quesito impede que o juiz togado substitua a convicção popular por seu próprio entendimento, limitando-se a aplicar a pena decorrente do julgamento.

Assim, o procedimento adotado —
quesitação
regular, decisão clara dos jurados e rejeição da tese defensiva — preserva, em sua inteireza, a soberania dos veredictos, sem margem para substituição pelo juízo togado.

Por tais razões, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal),
e em consonância com o conjunto probatório, afasto a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

No tocante à alegação de ausência de dolo homicida (
animus necandi
) e ao pedido de desclassificação para lesão corporal (artigo 129 do Código Penal)
,
a tese
não merece acolhimento
.

O
animus necandi
foi devidamente reconhecido na sentença de pronúncia, que constatou a existência de indícios suficientes de intenção de matar, e confirmado pelo Conselho de Sentença, que rejeitou o quesito absolutório em plenário.

O réu efetuou três disparos de arma de fogo em meio a uma aglomeração de pessoas, após discussão com a vítima, circunstância incompatível com a alegação de disparos para o alto, revelando inequívoca intenção de ceifar a vida ou, ao menos, a assunção do risco de produzi-la.

Assim, mantém-se o reconhecimento do dolo homicida, sendo incabível a desclassificação para o crime de lesão corporal.

No
concerne
à tese defensiva de inexistência de suporte probatório para as qualificadoras do motivo fútil e do meio que resultou perigo comum, não assiste razão à Defesa.

Ambas as qualificadoras
foram reconhecidas na sentença de pronúncia
, em decisão devidamente fundamentada, e
confirmadas pelo Conselho de Sentença
, que, de forma soberana, acolheu a versão acusatória ao responder afirmativamente aos quesitos específicos
.

(ID 309526892, de 2o grau)
.

O motivo fútil
restou caracterizado pelo fato de o réu

ter reagido de maneira desproporcional a um simples desentendimento na portaria da festa
, ao ser impedido de entrar sem ingresso.
Já a qualificadora do
meio que resultou perigo comum
evidencia-se porque o réu
efetuou disparos de arma de fogo em local público e repleto de pessoas
,
expondo terceiros a risco concreto, conforme demonstrado pelos depoimentos e laudos periciais.

Assim,
diante da existência de suporte probatório idôneo e suficiente a amparar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença
, mostra-se

incabível a sua exclusão em sede recursal
,
sob pena de
ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Portanto,
rejeito
a tese defensiva
suscitada.

As teses defensivas de nulidade parcial da dosimetria e de correção da terceira fase não merecem acolhimento, na medida em que a dosimetria da pena aplicada mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis,
notadamente:

o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, quanto à tese de readequação do regime inicial para o aberto
, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, conforme certificado nos autos (processo de execução no 0002413-43.2009.8.12.0007), circunstância que afasta a primariedade e,
por conseguinte, inviabiliza o regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Ademais, trata-se de crime grave — tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum —, circunstâncias reconhecidas soberanamente pelo Júri, as quais evidenciam acentuada reprovabilidade da conduta.

Nesse contexto, o
regime semiaberto
fixado mostra-se
proporcional, legal e adequado
ao caso concreto, em conformidade com o princípio da individualização da pena.

Rejeito, portanto, a tese d
efensiva e mantenho o regime
semiaberto
fixado na sentença.

Q
uanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto
, em conformidade com o parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

da presente

Apelação Criminal

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória
em desfavor de
Ervécio
Dias de Freitas
, pelos fundamentos já expostos,

os quais adoto como razões de decidir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025